Tribunal: TJPA
Processo: 0801292-09.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801292-09.2018.8.14.0028

APELANTE: VICENTINA RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0801292-09.2018.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:

FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG nº 109.730.

AGRAVADA:
VICENTINA RODRIGUES DE SOUSA.

ADVOGADO:
JOBEANE NEILA BRAGA SODRÉ – OAB/PA nº 22.180.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. QUANTUM MANTIDO. MULTA. MANUTENÇÃO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0801292-09.2018.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG nº 109.730.

AGRAVADA:
VICENTINA RODRIGUES DE SOUSA.

ADVOGADO:
JOBEANE NEILA BRAGA SODRÉ – OAB/PA nº 22.180.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de
VICENTINA RODRIGUES DE SOUSA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci dos recursos de apelação interpostos, negando provimento ao manejado pela autora e provendo parcialmente o interposto pelo réu.

Em suas
razões
, a parte agravante defende a necessidade de reforma da decisão.

Argumenta ser parte ilegítima para responder sobre os contratos 229566031, 552022832 e 558423150, que seriam de responsabilidade do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A.

Segue defendendo que inexistem danos materiais a serem indenizados, bem como ser indevida a restituição em dobro.

Quanto aos danos morais, diz não terem sido comprovados. Entretanto, caso permaneça o entendimento a respeito da presença do dever de indenizar, requer seja reduzido o valor da indenização.

Finalmente, quanto ao valor da multa, aduz ser desproporcional e requer a redução.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

Embargos de Declaração opostos pela parte autora à ID 6256083 e julgados pela decisão de ID 7903214.

O feito foi baixado equivocamente ao 1º Grau e pleiteado o cumprimento de sentença, após o que se constatou a necessidade de prévio julgamento deste recurso de Agravo Interno, motivo pelo qual retornaram a este 2º Grau em 01/11/2023.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. QUANTUM MANTIDO. MULTA. MANUTENÇÃO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, observo que parte da pretensão indenizatória da parte agravada encontra-se prescrita.

Conforme relatado, de maneira equivocada, o feito foi baixado antes do julgamento deste recurso e remetido ao juízo de origem, onde se requereu o cumprimento de sentença, que foi devidamente impugnado pelo ora agravante, através de peça na qual, dentre outros argumentos, levantou a ocorrência de prescrição.

Destaco que a agravada teve oportunidade de oferecer resposta à impugnação. Logo, tem-se que a questão relativa à prescrição foi devidamente discutida nos autos pelas partes.

Observo da inicial que uma das contratações questionadas diz respeito ao contrato de nº 203510113, cujos descontos tiveram início em 07/04/2010, com previsão de término para 07/03/2015, mas que, de fato, encerraram no mês de novembro de 2012, conforme informação contida às fls. 25, destes autos virtuais.

Não há dúvidas que o prazo prescricional incidente à espécie é o de 05 anos, previsto no art. 27, do CDC, que passa a fluir a partir da data do último desconto. No presente caso, conforme visto, o último desconto relativo ao contrato nº 203510113 ocorreu no mês de novembro de 2012, daí porque a parte autora/agravada teria até novembro de 2017 para pleitear indenização relativa ao contrato em questão, entretanto, a ação foi ajuizada apenas no ano de 2018, razão pela qual sua pretensão encontra-se prescrita.

Sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

3.
"O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento"
(AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.844.878/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2. Ademais, "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido"
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.754.150/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO
– AÇÃO AJUIZANDO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE FACE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante; bem assim a quanto ocorrência de cerceamento de defesa.

2 –
A pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previstos no art. 27 do CDC.

3 –
Considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da prescrição do direito autoral, na hipótese, é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

4 – Hipótese em que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante ocorreu em março de 2014 (ID. 5340003), enquanto a originária ação declaratória somente foi ajuizada em janeiro de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

(...)

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

(Apelação Cível 0800133-27.2020.8.14.0039, Relatora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 14/10/2021)

Desta feita, há que ser reconhecida a pretensão indenizatória relativa ao contrato nº 203510113.

Avançando, não há que se falar em ilegitimidade passiva do agravante, uma vez que a demanda foi ajuizada contra BANCO BMG S.A, que contestou o feito e demonstrou conhecimento dos fatos, tendo, inclusive apresentado documentos correlatos à identificação das supostas contratações.

Outrossim, conforme evidenciado na decisão agravada, pelo princípio da aparência, tem legitimidade passiva o Banco BMG S.A para estar no polo passivo da demanda, já que pertence ao mesmo conglomerado econômico do Banco Itaú S.A diante da fusão ocorrida entre eles.

Sobre o assunto, vejamos como vem decidindo nosso Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
não é cabível o pedido de ilegitimidade passiva do recorrente, visto que o BANCO BMG S/A e o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, fazem parte do mesmo grupo econômico.

(...)

VII – Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

(Apelação Cível 0009220-94.2018.8.14.0076, Relatora Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA APELANTE. REJEITADA. BANCO QUE FAZ PARTE DO GRUPO FINANCEIRO. UNIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS DE CRÉDITO CONSIGNADO ENTRE ITAÚ BMG E BANCO BMG.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Fica caracterizada a legitimidade do apelante, BANCO BMG S/A, para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que faz parte do mesmo grupo financeiro do Itaú BMG Consignado S.A. e Itaú Unibanco S/A.

2. Recurso conhecido e não provido.

(Apelação Cível 0001342-31.2018.8.14.0008, Relatora Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 2ª Turma de Direito Privado, 15/09/2020)

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No
mérito
, melhor sorte não possui o recorrente.

Os danos materiais estão devidamente comprovados, uma vez que o ora agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 14, §3º, do CDC), tendo juntado aos autos apenas um contrato e de maneira incompleta, sem assinatura alguma, documento inservível para demonstrar a anuência da agravada com as contratações impugnadas e a disponibilização de quantias decorrentes das referidas contratações.

Nota-se, em nenhum momento, o recorrente comprovou a licitude das operações impugnadas, nem tampouco conseguiu demonstrar que os valores supostamente contratados tenham sido revertidos em benefício da parte agravada.

Ora, como se sabe, as instituições financeiras respondem de forma objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (súmula nº 479/STJ), senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. CIVIL. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."

(STJ - AgInt no AREsp 820846 / MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 02/10/2017).

Prosseguindo, não tendo o réu comprovado a regularidade da contratação e tendo havido desconto no benefício previdenciário da apelada, nada há o que se reformar na sentença apelada quanto ao dever de restituição dos valores comprovadamente descontados.

Correta a determinação de restituição em dobro, pois os descontos foram efetivados sem lastro contratual, evidenciando, assim, a má fé da instituição financeira.

Em relação aos danos morais, entendo que restam devidamente configurados, pois a parte agravada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a analisar o
quantum
indenizatório.

Conforme relatado, os danos morais foram reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) através da decisão monocrática agravada.

Pois bem, no que se refere ao
quantum
indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, considerando as particularidades do caso, que envolve 04 contratações, cujos valores originários supostamente contratados somam R$ 17.081,63 (dezessete mil oitenta e um reais e sessenta e três centavos), entendo que deva ser mantido, pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito e está, inclusive, de acordo com patamar que vem sendo aplicado neste Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTITUEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DOS RESPECTIVOS TERMOS INICIAIS DE OFÍCIO NÃO CONFIGURA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível nº 0003410-85.2017.8.14.0008, 1ª Turma de Direito Privado, Relatora Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, julgado em 15/03/2021)

Passo, finalmente, a deliberar a respeito da multa.

Como se sabe, a finalidade da multa cominatória é constranger o devedor a adotar um comportamento tendente à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência. Ainda nessa conformação, objetivando parametrizar o adequado estabelecimento de multa cominatória coercitiva, o STJ também possui julgado que realça os critérios precípuos de arbitramento desta medida coercitiva (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

No caso dos autos, observo que a multa foi estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nota-se, portanto, que se mostra em harmonia com a razoabilidade e adequado a tornar efetiva a tutela judicial, sem com isso representar enriquecimento ilícito do agravado.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, DECLARO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO da pretensão indenizatória relativa ao contrato nº 203510113, bem como CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/06/2024